Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-41.2017.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000546-41.2017.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), TREVO TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 11.911.488/0001-25 (AGRAVADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (AGRAVADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (AGRAVADO), ALFREDO PEREIRA DA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos horários em percentual (art. 85, § 2º, CPC),
não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3.
Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial do agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil.

A agravante alega, em síntese, que
“considerando o valor da causa indicado no ajuizamento da demanda, os honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de Origem alcançam o patamar próximo a R$ 66.638,43, o que demonstra a absurda desproporcionalidade entre o valor da condenação em honorários, o trabalho exigido dos patronos dos Agravados e a causa para extinção do processo”.

Aduz que

“revela-se ainda mais exagerada a condenação fixada quando verificado que a demanda originária foi extinta em razão da alegada recuperação judicial da empresa Recorrida. Nesse contexto, vale frisar que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ora violados”.

Afirma que
“evidente que no presente caso se trata de valor inestimável, nos termos do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não sendo razoável que os Agravados, além de não quitarem o débito na ação originária, ainda sejam premiados com a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais em proporções desarrazoadas, caracterizando flagrante enriquecimento ilícito”.

Salienta que
“não é crível que a legislação processual pretenda coibir tão somente a fixação de honorários advocatícios irrisórios, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, e, por outro lado, permita a fixação de valores injustificáveis que impliquem no enriquecimento sem causa do patrono da parte. Desta forma, o montante arbitrado em favor dos Agravados destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o artigo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil”.

Reitera que
“se tratando de causa cujo proveito econômico é inestimável em todas as suas acepções semânticas, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa, tratando-se de hipótese que excepciona a rígida criterização pretendida pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, inclusive para propiciar, em caráter excepcional, a redução dos honorários advocatícios fixados somente a partir da referida baliza e que, em razão disso, revelam-se exorbitantes”.

Salienta que
“a interpretação no sentido que os honorários só podem ser fixados de forma equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, mas que não poderiam ser fixados de forma equitativa nas hipóteses do proveito econômico ser vultuoso ou de grande valor, resulta na paradoxal situação em que somente poderia haver equidade para a fixação acima do patamar de 20%, mas nunca para a fixação abaixo de 10%”.

Pondera que
“se ambas as hipóteses estão assentadas exatamente na mesma premissa – a necessidade de arbitramento fora do critério de 10% a 20% para que haja a justa remuneração do trabalho do advogado – não encontra justificativa lógica para que se faça essa distinção, cabendo ao Poder Judiciário, pois a tarefa de encontrar a justa remuneração na hipótese concreta, sendo absolutamente irrelevante considerar se essa busca resultará em fixação abaixo de 10% ou acima de 20%”.

Insiste que
“o repetitivo utilizado pela Vice-Presidente para negar seguimento ao Recurso Especial não se aplica a este caso concreto, devido às peculiaridades do caso concreto, em que os honorários arbitrados em percentual sobre o valor atualizado da causa revelam-se extremamente exorbitantes, de modo que não pode servir de fundamento para a negativa de seguimento da via Especial apresentada, o qual deve ser sido conhecido para análise da Corte Superior”.

Requer o provimento do agravo interno, para o fim de conhecer e dar seguimento ao recurso especial interposto pelo agravante, e, ao final, desde logo julgado e provido nos termos nele expostos.

Recurso tempestivo (id 139367664).

Sem contrarrazões (id 142973694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto
.

Como visto no relatório, o agravante alega, em síntese, que
“considerando o valor da causa indicado no ajuizamento da demanda, os honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de Origem alcançam o patamar próximo a R$ 66.638,43, o que demonstra a absurda desproporcionalidade entre o valor da condenação em honorários, o trabalho exigido dos patronos dos Agravados e a causa para extinção do processo”.

Salienta que
“revela-se ainda mais exagerada a condenação fixada quando verificado que a demanda originária foi extinta em razão da alegada recuperação judicial da empresa Recorrida. Nesse contexto, vale frisar que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ora violados”.

Pontua que
“o repetitivo utilizado pela Vice-Presidente para negar seguimento ao Recurso Especial não se aplica a este caso concreto, devido às peculiaridades do caso concreto, em que os honorários arbitrados em percentual sobre o valor atualizado da causa revelam-se extremamente exorbitantes, de modo que não pode servir de fundamento para a negativa de seguimento da via Especial apresentada, o qual deve ser sido conhecido para análise da Corte Superior”.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, confira-se a mais recente jurisprudência sobre o assunto,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DO PROVEITO ECONÔMICO OU DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EQUIDADE COMO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO SOMENTE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR ÍNFIMO. TEMA 1076/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
. (AgInt no REsp n. 1.957.327/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Nesse contexto, observa-se que o agravante repete as afirmações de que a fixação dos honorários em percentual implicará em pagamento de R$ $ 66.638,43 (sessenta e seis mil. Seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), o que caracterizaria verba honorária excessiva quando cotejada com os elementos do caso concreto.

Logo, percebe-se que o agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão ora agravada, de modo a demonstrar a não aplicação do Tema 1.076 no caso ora em exame por eventual distinção ou superação, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido”
. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante desse quadro, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento d
a decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial
pela sistemática de recurso repetitivo (Tema
1.076
)
, de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1.076/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e lhe
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022